Tribunal: CARF
Processo: 19515.721236/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/07/2008
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Integram o salário de contribuição os aportes efetuados pela empresa por conta de plano de previdência privada complementar, quando tal benefício não for acessível a todos os empregados e dirigentes da empresa e, que não atendem aos dispostos nos artigos 9o e 468 da CLT. Art. 28, § 9o, p, da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, XV, e § 10, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
A empresa que remunera seus segurados empregados e contribuintes individuais com verbas integrantes do salário de contribuição previdenciário torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina o art. 22, I e II da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721236/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.030 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
BIOSEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/07/2008
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Integram o salário de contribuição os
aportes efetuados pela empresa por conta de plano de previdência privada
complementar, quando tal benefício não for acessível a todos os empregados e
dirigentes da empresa e, que não atendem aos dispostos nos artigos 9o e 468 da
CLT. Art. 28, § 9o, “p”, da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, XV, e § 10, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
A empresa que remunera seus segurados empregados e contribuintes
individuais com verbas integrantes do salário de contribuição previdenciário
torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre
tais valores, conforme determina o art. 22, I e II da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
reconhecer a decadência dos períodos de 03/2008 a 05/2008 (inclusive), vencidos o relator e os
conselheiros Paulo César Macedo Pessoa e Sheila Aires Cartaxo Gomes que não reconheceram a
decadência, e os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e Fernanda Melo
Leal, que davam provimento integral. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Fernanda Melo Leal.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721236/2013-34
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)

Relatório
Trata-se de Autos de Infração consolidados em 12/06/2013, relativamente ao
período de 03/2008 a 07/2008, das seguintes contribuições:
DEBCAD No 37.400.846-9, referente às obrigações principais, no qual foram
lançadas as contribuições devidas pela empresa a Outras Entidades e Fundos – Terceiros: Salário
Educação; INCRA; SENAI; SESI, SEBRAE, correspondente à remuneração paga aos segurados
empregados através de bônus, por intermédio de aportes em previdência privada. LEV: BO –
BÔNUS PAGO PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DEBCAD no 37.400.847-7, referente às obrigações principais, no qual foram
lançadas as contribuições devidas pela empresa (quota patronal), na alíquota de 20% sobre o
salário de contribuição correspondente à remuneração (bônus) paga aos segurados contribuintes
individuais, por intermédio de aportes em previdência privada. - LEV: BC – BÔNUS CONTRIB
INDIVIDUAIS.
DEBCAD no 37.400.843-4 - AIOA (CFL 68) foi lavrado por apresentação da
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Ou autos foram lançados pela fiscalização que enumerou os seguintes motivos,
conforme Relatório da Fiscalização:
2.6.1. O sujeito passivo omitiu do fisco federal o pagamento de remuneração / bônus,
utilizando o produto financeiro previdência privada como instrumento desta omissão,
para determinados empregados e executivos,
2.6.2. Com o fim de se furtar a tributação efetuava o credito dos valores contabilizados
como BONUS direto nas contas do Plano de Previdência Complementar de
Contribuição Variável de cada segurado.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

2.6.3. Restou constatado que os pagamentos feitos pela empresa aos seus funcionários,
em conta de previdência privada FGB, são verbas remuneratórias devendo compor o
lançamento de ofício.
2.7. A Auditora Fiscal destaca o descumprimento à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32,
I, combinado com art. 225, I e § 9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, em relação aos valores não informados
em folha de pagamento.
Inconformada, a empresa apresentou impugnação onde alega
Que sendo o vicio reconhecido de oficio pela autoridade, de natureza material, o
lançamento é nulo e sendo os novos lançamentos efetuados em substituição aos primeiros, deve-
observar o prazo de decadência previsto no art. 150, par. 4o do CTN, e não o prazo especial
previsto no artigo 173, II do CTN e, tendo a Impugnante sido intimada do novo lançamento em
25.06.2013, esta irremediavelmente atingido pela decadência o direito de exigir as contribuições.
Que foram atendidas todas as condições constitucionais e legais exigidas para que
os aportes caracterizem contribuições aos Planos de Previdência Privada aberta, sendo assim
manifestamente improcedentes as exigências fiscais de que trata o presente processo.
Argumenta que é o caso das prestações no âmbito da previdência privada que tais
prestações, por natureza, não integram o salário, nem a remuneração dos empregados para
nenhum efeito.
Que a natureza jurídica da verba não decorre da sua contabilização, mas do seu
regime jurídico, este decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes e normas legais
que lhe são aplicáveis.
Que não há nada de ilícito ou violador das normas que regem a previdência
complementar no procedimento da empresa, não podendo prosperar a pretensão fiscal de tributar
tais contribuições só porque são efetuadas de forma variada, livre e unilateral sem a
correspondente contribuição do participante.
Que o resgate nas condições efetuadas é um direito dos participantes e que são
tributáveis de acordo com a legislação fiscal aplicável e à opção do contribuinte
Que não houve simulação de negocio jurídico
Requer que seja recalculado os valores das multas aplicadas, na forma mais
benigna e que não incide juros SELIC na multa de oficio.
No julgamento da primeira instancia, a DRJ considera a impugnação
improcedente e mantém o crédito tributário.
Inconformada, apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações da DRJ,
acrescentando que a decisão da DRJ deve ser anulada, tendo em vista ter ocorrido inovação nos
fundamentos utilizados no julgamento da decisão recorrida.
É o relatório
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

Voto Vencido
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da Decadência
A recorrente alega que, tendo sido os novos lançamentos efetuados em
substituição aos primeiros, deve-se observar o prazo de decadência previsto no art. 150, §o 4o do
CTN, e não o prazo especial previsto no artigo 173, II do CTN. Neste caso, tendo a recorrente
sido intimada do novo lançamento em 25.06.2013, o direito de exigir as contribuições foi
atingido pela decadência.
Não procede a alegação da recorrente
Foi lavrado um primeiro auto de infração com ciência pessoal do contribuinte
datada de 25/03/2013, que incluía as competências de 03/2008 a 07/2008. Portanto, não há que
falar em decadência no primeiro lançamento, quer pelo inciso I do art 173 ou pelo § 4o do art 150
do CTN, embora tenha havido recolhimento antecipado de contribuição previdenciária, por se
tratar de lançamento complementar.
No entanto, o primeiro lançamento foi anulado por vicio formal por motivo de :
Ocorreu erro de enquadramento do código de FPAS do sujeito passivo, na classificação
utilizada nos autos de infração (Código 507 -Industria): O contribuinte, na condição de
agroindústria e exercendo esta prerrogativa legal, se auto-enquadrou nos códigos de
FPAS 825/833 (substituição da contribuição patronal dos seguraost empregados por
alíquota sobre o faturamento); sendo este último, o FPAS a ser utilizado corretamente
nos autos c infração que substituirão os aqui tornado nulo.
Neste caso, para aferição de decadência, aplica-se o disposto no inciso II do art
173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
A data da ciência do despacho decisório de anulação, bem como do novo
lançamento (fls 765-803) é a de 25/06/2013. Portanto não há decadência para o período
fiscalizado.
Da Inocorrência Da Nulidade
Segundo a recorrente, o lançamento deve ser anulado por ocorrência de vicio
material.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

Não procede a afirmação da recorrente uma vez que não ocorreu nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
O artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 dispõe no seguinte sentido:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993).
Não ocorrendo nenhuma das irregularidades acima, aplica-se o disposto no art. 60
do mesmo Decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No presente caso, o enquadramento errado no FPAS, por resultar em prejuízo para
o contribuinte, foi sanado ao atribuir-se, no novo lançamento, ao contribuinte o FPAS correto, o
que poderia ser feito até por retificação de oficio do lançamento. Trata-se portanto de vicio
formal.
Não procede, portanto, a tese da recorrente.
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DE INOVAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A recorrente alega que houve inovação por parte da DRJ ao analisar a matéria
utilizando-se do critério da letra “p” do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, ou seja, que a condição
da isenção, limita-se a que todos os empregados e administradores da empresa tenham acesso ao
plano de previdência, pois o lançamento, segundo a recorrente, não foi fundamentado nesta
matéria, o que teria prejudicado o seu direito de defesa.
Não assiste razão à recorrente, tendo em vista que no Relatório Fiscal, item 7,
tem-se que a fiscal notificante, referiu-se ao descumprimento da legislação previdenciária pela
não extensão do plano de previdência a todos os empregados, conforme excerto do mesmo,
abaixo:
7-USO INDEVIDO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA PAGAMENTO DE
BÔNUS
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

(...)
36. É de bom alvitre se ressaltar que somente os cargos de gestão e empregados
selecionados recebiam remuneração variável / bônus através de depósito nesta conta de
previdência privada.
37. Para o cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa na alíquota de
20% sobre o salário c contribuição, objeto desse auto, é estabelecido o conceito de
remuneração (salário de contribuição) pela I 8.212 de 24 de julho de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
(...)
/// - para o contribuinte individuai: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou peio exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lein0 9,528. de 10.12.97)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e
468 da CLT; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97)
Portanto, não há que se falar em inovação no julgamento da Primeira Instancia.
Do mérito
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:

DO MÉRITO
14.
Os valores apurados no presente lançamento referem-se às
contribuições devidas pela empresa ao Fundo de Previdência e
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

Assistência Social incidente sobre as remunerações pagas a segurados
obrigatórios da previdência social a título de bônus pagas por meio de
plano de previdência complementar contratado com a seguradora ITAU
VIDA E PREVIDÊNCIA S A, Plano FGB de Contribuição Variável, no
período de 03/2008 a 07/2008, em afronta a legislação previdenciária e à
própria Lei Complementar - LC n° 109, de 29/05/2001, reguladora do
Regime de Previdência Complementar.
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS. DO FATO
GERADOR. DA BASE DE CÁLCULO. DA EXIGÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DAS
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS
15. Inicialmente deve-se considerar o conceito de Remuneração e Salário
de Contribuição e as Parcelas que compõem a remuneração e o salário de
contribuição.
15.1. Cumpre anotar que o conceito de remuneração, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, é bastante abrangente conforme se
depreendem dos dispostos no art. 195 da Constituição Federal de 1988, in
verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma
da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucionaln°
20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo
sem
vínculo
empregatício;
(Incluídopela
Emenda
Constitucionaln°20, de 1998) (g.n.)
15.2. Por sua vez, o art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 apresenta o
conceito legal de salário-de-contribuição, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97 (...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5°;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
(...)
15.3. Vale dizer, a Lei n° 8.212/91, em seu artigo 28, define o salário-de-
contribuição, prevendo de forma taxativa as parcelas que não o
integrariam em seu § 9°.
Art. 28 (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o
salário-maternidade; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos
termos da Lein° 5.929, de 30 de outubro de 1973;
a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976;
as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
as importâncias: (Incluída pela Lein° 9.528, de 10.12.97 previstas no
inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de
1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço-FGTS;
recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lein° 5.889,
de 8 de junho de 1973;
recebidas a título de incentivo à demissão;
recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da
CLT; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Redação dada pela Lei
n° 9.711, de 1998).
recebidas a título da indenização de que trata o art. 9° da Lei n° 7.238,
de 29 de outubro de 1984; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação
própria; a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma
do art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
h)
as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta
por cento) da remuneração mensal;
i)
a importância recebida a título de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 7
de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de
Assistência ao Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lein° 9.528, de
10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local
que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as
normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho; (Incluída
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao
valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à
totalidade dos empregados da empresa; (Incluídapela Lei n° 9.528, de
10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria
canavieira, de que trata o art. 36 da Lei n° 4.870, de 1° de dezembro de
1965; (Incluída pela Lein° 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da CLT; (Incluída pela Lei
n° 9.528, de 10.12.97)(negritei)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso
de
despesas
com
medicamentos,
óculos,
aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluída pela Lein° 9.528, de 10.12.97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para
prestação dos respectivos serviços; (Incluída pela Lein° 9.528, de
10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o
reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente
comprovadas as despesas realizadas; (Incluídapela Lei n° 9.528, de
10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei n° 12.513, de 2011)
1.
não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído
pela Lei n° 12.513, de 2011)
2.
o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo,
considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da
remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a
uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei n° 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida
ao adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no
art. 64 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990; (Alínea acrescentada
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;
(Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8° do art. 477 da CLT. (Alínea
acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluídopela Lei n° 12.761,
de 2012)
15.4. Saliente-se que a Constituição Federal determina que, em matéria
tributária, as normas isentivas ou redutoras da base de cálculo devem ser
veiculadas,
necessariamente, por lei específica. Dispõe o art. 150, § 6°, da CF:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

(...)
§6.° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as
matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.°, XII, g.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993)
15.5. Em consonância com a Constituição Federal, o artigo 12, da CLT,
diploma que consolida as leis reguladoras das relações de trabalho,
também, põe a salvo o disposto na legislação previdenciária, conforme se
observa da transcrição abaixo:
Art. 12 - Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são
objeto de lei especial.
15.6. A letra "p" do parágrafo nono do artigo 28 da Lei n° 8.212/91,
acima transcrito, determina que se observem os artigos 9° e 468 da CLT,
quando do pagamento efetuado pela pessoa jurídico relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, transcreve-se:
Art. 9° - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo
de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação.
(...)
Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração
das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde
que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob
pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da CLT; (Incluída pela Lei
n° 9.528, de 10.12.97)(negritei)
Tem-se que ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6°, da
Constituição Federal, é de se concluir que à exceção das imunidades e
das verbas expressamente excluídas pelo parágrafo 9°, do art. 28, da lei
8.212/91, toda e qualquer verba paga com a finalidade de retribuir o
trabalho constitui base de cálculo de contribuição previdenciária.
Para elucidar e, que não restem dúvidas, tem-se que o fato gerador da
contribuição social (sejam as previdenciária e, as destinadas aos
terceiros) a cargo da empresa incidente sobre a folha de salários e demais
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

rendimentos e contribuição do segurado obrigatório da previdência social
sobrevêm com a efetiva prestação do serviço, quando surge para a
empresa o dever de remunerar o trabalhador. Inteligência dos artigos 22,
inciso I, II, III; 28 (acima transcrito) e 30, da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
I
- vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos
da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei n° 9.876, de
1999).
II
- para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 1998).
1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
III
- vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n°
9.876, de 1999).
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas: (Redação dada pela Lei n ° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como
as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia
20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela
Lei n° 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
c)
recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23,
na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão
obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até
o dia quinze do mês seguinte ao da competência; (Redação dada
pela Lei n° 9.876, de 1999
(...)
15.9. Certas prestações não se incorporam à remuneração, por força de
lei, ou por revestir-se de natureza indenizatória, assistencial,
previdenciária ou social, não é o caso da remuneração em comento, a
Fiscalização considerou os pagamentos a título de Plano de
Previdência Complementar não incluído nas hipóteses de exclusão de
incidência de contribuições previdenciárias do art. 28, § 9°, da Lei
8.212/91, exaustivamente demonstrado e fundamentado no Relatório
Fiscal e seus anexos.
15.10.
Por outro lado, também, foi devidamente informado e
demonstrado pela Fiscalização que o Plano de Previdência Privada, na
modalidade FGB de Contribuição Variável (custeado somente pela
empresa), através de contribuições extraordinárias de valor e
frequência livres, contratado junto à seguradora Itaú Vida e Previdência
S.A, não foi disponível a todos os empregados, sendo estendido somente
a funcionários graduados com cargos de chefia e de diretoria, sendo
utilizado para pagamentos, de forma indireta, de remunerações a
título de bônus e SIGN UP.
Dos Pagamentos a Título de Previdência Complementar (Itaú Vida e
Previdência S A)
15.11.
Conforme informado pela Fiscalização a empresa concedeu
a seus administradores e empregados contratados que ocupam funções de
gerência e direção – uma remuneração variável que a empresa
denominou de Programa de Bônus, e/ou SIGN UP, isso
ocorreu mediante crédito em contas de previdência privada, de forma a
assegurar sua dedução no lucro real e a evitar a incidência de
contribuições
previdenciárias
e
demais
encargos
trabalhistas; bem como o pagamento do Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF no momento do pagamento.
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

15.12.
Na
documentação
analisada
(demonstrativo
da
contabilização, livros contábeis) constam os valores referentes aos
pagamentos em conta de Bônus, ou seja
conforme foi demonstrado pela fiscalização o contribuinte pagou no
período de 03/2008 a 07/2008, a título de Bônus aproximadamente o
montante de R$ 2.800.000,00 dois milhões e oitocentos mil reais),
valores que transitou por meio de créditos em contas de um plano de
previdência complementar (Seguradora Itaú Vida e Previdência),
contabilizado em contas impróprias, para os funcionários (com cargos de
direção e chefia), listados pela fiscalização, sem registros em folhas de
pagamento, sem informação em GFIP e, e sem o desconto do imposto de
renda na fonte.
A Impugnante alega que o caso das prestações no âmbito da previdência
privada, por natureza, não integram o salário, nem a remuneração dos
empregados para nenhum efeito, que tais benefícios não têm relação com
o trabalho prestado que, nascem da exclusiva vontade do empregador,
que são prestações de caráter benemerente, em completa desconexão com
seus aspectos contraprestacional. Entretanto, independentemente da
denominação dada (bônus/sign up), o fato é que referidos pagamentos
não foram feitos a título de previdência complementar, embora tenham
sido intermediados pela Seguradora Itaú Vida e Previdência, razão
pela qual não podem ser incluídos na hipótese de exclusão prevista no
art. 28, § 9°, "p".
Engana-se a Impugnante ao interpretar o artigo 202, §§ 1° e 2°, da
CF/88; o art. 68 da Lei complementar n° 109/01; e a Lei n° 8.212/91,
artigo 28, parágrafo 9°, alínea "p". Tem-se que o parágrafo 2° do artigo
202 da CF/88 não especifica que "basta que as contribuições da empresa
destinadas a custear planos de previdência privada em benefício dos
empregados e dirigentes sejam pagas a entidades de previdência privada
regularmente constituídas, cujos planos tenham sido instituídos na forma
da lei, para que não sejam consideradas integrantes da remuneração",
fossem assim, nossos constituintes teriam deixado aos sonegadores
oportunidades infinitas para que exerçam suas "habilidades", senhores
quando se fala em imunidade não há elucubrações, como já nos
manifestamos a Constituição Federal determina que, em matéria
tributária, as normas isentivas ou redutoras da base de cálculo devem ser
veiculadas, necessariamente, por lei específica, como dispõe o art. 150, §
6°, da CF, acima transcrito.
Nos termos do artigo 28, parágrafo 9°, alínea "p" da Lei n.° 8.212, de
24/07/1991, acima transcrito, os valores pagos pela empresa relativos a
plano de previdência privada só não terão natureza jurídica
remuneratória, e não integrarão o salário-de-contribuição, se houver a sua
disponibilidade a todos os empregados e dirigentes da mesma. O que não
é o caso como admite a Impugnante ao afirmar "(...) Plano de
Previdência Complementar de Contribuição Variável, na modalidade
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

FGB, estruturado no Regime Financeiro de Capitalização, devidamente
aprovado pela SUSEP nos termos do Processo SUSEP n°
1006647/1994-0, o qual contempla contribuições e Benefícios de Renda
por Sobrevivência para gerentes e diretores da empresa" grifei.
15.16.
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, em seu art. 214, parágrafo 9°, inciso
XV, dispõe no mesmo sentido:
"Art. 214. (...)
§ 9°Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(... )
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou
fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da Consolidação
das Leis do Trabalho; (grifos nossos)
15.17.
Cumpre ressaltar que esses dispositivos estão em perfeita
consonância com o que determina o artigo 16 da Lei Complementar n°
109, de 29/05/2001, que regula o Regime de Previdência Complementar,
literalmente:
"Ali. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente,
oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos
instituidores.
§1 °. Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos
empregados e associados a que se refere o caput os gerentes, diretores,
conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes de
patrocinadores e instituidores. (grifos nossos)
Todavia, conforme consta nos autos, com descrição pormenorizada no
Relatório Fiscal (fls. 765/784) e DOC 1 ao 7, a Fiscalização constatou
que a Impugnante disponibilizou o plano da seguradora Itaú Vida e
Previdência a uma pequena parte dos seus empregados e contribuintes
individuais, ocupantes de cargos de direção, gerência e chefias, ou seja
referido plano de previdência complementar (Plano de Previdência
Complementar de Contribuição Variável, assinado em 01/06/2007
(DOC.1) - fls. 655/668, não foi disponibilizado a todos os empregados,
nos termos da legislação aplicável a matéria, como ela mesma confessou.
Tem-se ainda, e conforme foi enfatizado no Relatório Fiscal o sujeito
passivo omitiu do fisco federal o pagamento de remuneração / bônus,
utilizando o produto financeiro previdência privada como instrumento
desta omissão. Assim, para determinados empregados e executivos, tudo
com o fim de se furtar à tributação, a empresa efetuava o credito dos
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

BONUS/SIGN UP direto nas contas do Plano de Previdência
Complementar de Contribuição Variável de cada segurado.
15.20.
A Auditora demonstrou no relatório fiscal os motivos que
ensejaram o auto de infração apontando (1) Valores não informados em
folha de pagamento e GFIP (DOC. 5) - fls. 731/759; (2) Lançamentos
Contábeis em conta de Bônus (DOC. 04) - fls. 719/730; os aportes feitos
pela empresa, e os resgates totais/resgates parciais efetuados pelos
"beneficiários", em seguida aos aportes.
15.21.
Também não é concebível que um plano de previdência
privada, que deve ter como objetivo a acumulação de reservas para a
complementação de aposentadorias, receba aportes feitos pela empresa e
que quase a totalidade dos valores creditados foram resgatados um em
prazo médio de dois dias entre o crédito dos aportes e os
respectivos resgates pelos beneficiados, desvirtuando o caráter
previdenciário dos benefícios, exigido expressamente pela LC 109/2001
em
seu
art.
19,
que
é
a
acumulação
de
reservas
para
complementação de aposentadorias:
Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão
como finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter
previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei
Complementar.
15.22.
Resta evidente que pelas suas condições específicas, o
Plano Itaú Vida e Previdência não podem ser considerados como um
plano de previdência complementar privada, conforme foi bem
enfatizado pela fiscalização, mas sim, um meio indireto utilizado
pela empresa para oferecer vantagens econômicas a seus empregados de
nítida natureza remuneratória em contraprestação aos serviços prestados,
portanto, no caso em comento, a natureza jurídica da Previdência Privada
restou maculada.
Ora, um contrato de previdência complementar instituído pela empresa
em favor de seus empregados, visa garantir a complementação da
aposentadoria e outros benefícios ao trabalhador e, portanto, pressupõe
duração no tempo e que ambos, empresa e empregados, devam contribuir
ao longo deste tempo, embora não necessariamente na mesma proporção.
Não têm cabimento excluir da incidência de contribuições
previdenciárias os valores pagos visando à instituição de um plano de
previdência complementar, onde houve apenas desembolsos da empresa
com resgates efetuados pelos beneficiados em período tão curto. O
legislador ao excluir da base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social os valores referentes aos aportes feitos pela empresa a
plano de previdência privada a favor de seus funcionários, teve como
objetivo incentivar a prática da previdência privada com todas as suas
repercussões econômico-sociais (segurança social do trabalhador,
poupança interna, fontes de investimento etc).
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

Observa-se que o argumento da Impugnante de que a natureza jurídica da
verba não decorre da sua contabilização não acarreta qualquer reparo no
lançamento, tendo em vista que é nítida a natureza remuneratória de tais
pagamentos e, como tal, passíveis de incidência das contribuições
previdenciárias.
Quanto à contabilização temos que na verificação dos lançamentos
contábeis a Fiscalização ao analisar a contabilidade da empresa, verificou
na conta 24340023 que os valores pagos pela empresa através de aporte
em previdência privada foram contabilizados, pela própria empresa,
como Bônus a Pagar com históricos dos lançamentos: "PAGAMENTOS
DE BÔNUS ANUAL / PAGAMENTO DE CPP ANUAL / PAGTO
SIGN UP / BONUS CPP", ora, fosse sua contabilidade fundamentada em
documentação idônea poderia fazer prova a seu favor, como não é a
prova foi a desfavor da Impugnante. A contabilidade só faz prova a seu
favor desde que fundamentada em documentação idônea (outros
subsídios) nos termos do Código Civil:
"Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra
as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem
vicio extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios."
Cumpre frisar que na defesa não foram apresentados quaisquer
documentos/esclarecimentos
adicionais,
capazes
de
elidir
os
levantamentos. Diante do exposto, no caso concreto, ao contrário do que
afirma a Defendente, não foram demonstrados todos os requisitos
necessários capaz de ilidir o lançamento.
Como já foram acima exaustivamente enfatizados, os pagamentos que
transitaram por meio do plano de previdência complementar (seguradora
Itaú Vida e Previdência), feitos a apenas funcionários com cargos de
direção e chefias foram contabilizados em contas impróprias, sem
registros em folhas de pagamento e sem o desconto do imposto de renda
na fonte. Desta forma, referidos pagamentos não estão abrangidos pela
hipótese de exclusão de incidência de contribuições previdenciárias
previstas no art. 28, § 9 "j", da Lei 8.212/91, conforme foi acima
salientado.
Os bônus pagos pela empresa aos empregados por meio do plano de
previdência complementar possuem natureza remuneratória porque
concedidos pelo trabalho: são retributivos pelo trabalho prestado (o
empregador elegeu uma situação para premiar seus empregados, ou seja,
a força de trabalho fornecida à empresa). Geram um ganho econômico e
conseqüente acréscimo patrimonial aos empregados, têm natureza de
salário-de-contribuição, e somente poderiam ser afastados se estivem nas
hipóteses taxativas previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei no 8.212/91, o
que não ocorre.
Portanto, independentemente da denominação dada aos aportes
creditados pela Impugnante no Plano Itaú Vida e Previdência e, logo
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

após, resgatados pelos empregados beneficiados, não há dúvida de que,
no caso em questão, houve pagamentos indiretos de remuneração aos
empregados (gratificações e bônus), sob a forma de plano de previdência
privada, que, evidentemente, integram o salário-de-contribuição para fins
de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
Ainda, a fiscalização em seu Relatório Fiscal destacou que tais
pagamentos não podem ser classificados como contribuição a planos de
previdência já que além de ofender à lógica previdenciária, no caso, há
uma contratação firmada entre empregado e a empresa, acordando o
pagamento de remuneração variável/bônus, fato este também constante
da impugnação e que vem a corroborar o lançamento.
Desta forma, constatada a natureza remuneratória dos valores pagos pela
empresa aos seus empregados, por meio de contrato de previdência
privada com a Seguradora Itaú Vida e Previdência, na modalidade FGB
(custeado somente pela empresa, através de contribuições extraordinárias
de valor e frequência livres) que na realidade não atendeu aos devidos
fins, a incidência das contribuições previstas no art. 22, I e II, da Lei n°
8.212/91 devidas à Previdência Social sobre os valores correspondentes
se impõe, razão pela qual o procedimento adotado pela Fiscalização ao
efetuar o presente lançamento não merece qualquer reparo.
Quanto às alegações do Imposto de Renda na Fonte - IRRF, temos que o
lançamento foi objeto de decisão em 14 de novembro de 2013, pela 3a
Turma da DRJ/SP1, Acórdão 16-52.678, que por unanimidade de votos
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido. Transcrevo parte da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF

Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
(...)
MULTA ISOLADA. JUROS DE MORA. NÃO RETENÇÃO DO IRRF.
Pagamento de Bônus a funcionário por objetivos alcançados, por
intermédio de Plano de Previdência Privado, é passível de retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF.
Cabe o lançamento da multa isolada e dos juros de mora em decorrência
da constatação, após a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual da pessoa física, da não retenção do IRRF, pela empresa.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

O pagamento a beneficiários não identificados, mesmo que seja
identificada a causa do pagamento, acarreta a necessidade da retenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF, à alíquota de 35%.
(... )
DA SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
16. Conforme apurado pela fiscalização, a previdência privada foi usada
somente para que a empresa se esquivasse do pagamento dos impostos
devidos, não tendo sido usada para o meio que foi criada, ou seja, a
Previdência Privada é uma forma de seguro contratado para garantir uma
renda ao seu beneficiário. O valor do prêmio é aplicado pela entidade
gestora, que com base em cálculos atuariais, determina o valor do
benefício. É um sistema que acumula recursos que garantam uma renda
mensal no futuro, especialmente no período em se deseja parar de
trabalhar, adquire-se um plano como forma de garantir uma renda
razoável ao fim de sua carreira profissional.
Destaca a Impugnante que neste plano as contribuições são livres,
podendo ser efetuadas a qualquer tempo e em qualquer valor, destinando
tais contribuições à cobertura de Benefícios de Renda por Sobrevivência
- Renda Temporária. Do que se conclui que possui a característica de
uma "conta poupança" e não de um plano de aposentadoria onde são
definidas as contribuições e o tempo para resgate.
Como já nos manifestamos, a Auditora Fiscal comprovou que os
beneficiários (empregados) sacavam os aportes realizados pela empresa
em datas aleatórias e na maioria dos casos logo após a ocorrência dos
depósitos. Ou seja, restou clara que a finalidade é a de remunerar seus
empregados e não a formação de um pecúlio para a aposentadoria.
Se for legal ou não a formação deste Plano de Previdência para efeito
tributário independe, foi correto o entendimento da Auditora Fiscal em
fazer incidir sobre tais verbas as contribuições previdenciárias e aplicar
as multas por descumprimento das obrigações acessórias.
Por outro lado, é induvidosa que a liberdade organizacional constitui
direito fundamental que não pode ser negado, desde que não viole regra
jurídica, toda empresa tem a liberdade de ordenar seus negócios de modo
menos oneroso, inclusive para fins tributários. Todavia, considerada
abusiva a prática de negócios jurídicos o dever investigatório da
autoridade fiscal não pode ficar amarrado a formalismos, sob pena de ser
inviabilizada a verificação correta da verdade dos fatos, conforme ensina
Rui Barbosa Nogueira, in Teoria do Lançamento Tributário, São Paulo,
Resenha Tributária, 1977, p.109, onde afirma que:
"o dever de investigar as situações de fato e os fatos geradores impostos
pela lei às autoridades fiscais exige que não capitulem, nunca, diante da
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

obscuridade da relação de fato, devendo ser capazes ate de verificá-los
por avaliação ".
16.5. Assim, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
utilizando o seu poder-dever de investigação da realidade factual,
concluiu que houve a prática de simulação de negócios jurídicos,
valendo-se,
para
tanto,
dos
meios
instrutórios
possíveis,
com o objetivo de demonstrar a verdade material em detrimento da
verdade declarada.
16.6. Nesse sentido, tem-se a lição de Luciano Amaro, in Direito
Tributário Brasileiro, 14a ed., São Paulo, Saraiva, 2008, pg.238:
"O que se permite à autoridade fiscal nada mais é do que, ao identificar
a desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente praticados
(situação jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente
(situação jurídica aparente), desconsiderar a aparência em prol da
realidade."
16.7. No caso, a própria pratica da Impugnante de fazer pagamentos de
Bônus, com as características de remuneração através de Planos de
Previdência, com características outras que não de Previdência
Complementar, configuram as condutas já apontadas pela fiscalização,
quais sejam: simulação; sonegação, fraude, dolo e má fé.
Das demais questões suscitadas
DA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O contribuinte alega que houve erro na aplicação da retroatividade benigna tendo
em vista alteração da legislação previdenciária
Não assiste razão a recorrente.
As multas relativas à GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de
2008, tendo sido acrescentado o art. 32A à Lei n o 8.212, já na redação da Lei n.o 11.941/2009,
nestas palavras:
“Art. 32A.
O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput
do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver
apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Sendo o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória do ano
de 2013, o auditor ao lançar, já efetuou o cálculo da multa nos moldes da legislação alterada,
pois ao aplicar a multa fez um somatório da multa moratória de 24% pelo descumprimento da
obrigação principal mais a multa de cem por cento relativas as contribuições não declaradas e
comparou-as com a multa de ofício de 75% e, portanto, já aplicou a mais benéfica para o
contribuinte, conforme Relatório da Fiscalização.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. E DA APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC COMO JUROS MORATÓRIOS.
A questão já está sumulada, o que é vinculante para os Conselheiros do CARF,
conforme reproduzida, abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, afastar a decadência e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Melo Leal , Redatora.
Conforme verificado do resultado do julgamento, não houve discordância do
colegiado quanto às preliminares levantadas. Sendo assim, não se faz necessária a repetição do
voto do ilustre relator nesses pontos.
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

Quanto ao mérito, a maioria do colegiado entendeu que deve ser dado parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos de 03/2008 a 05/2008
(inclusive).
Apenas a título de esclarecimento, mais uma vez vale relembrar que em razão do
erro quanto à legislação aplicável à Recorrente, referidos autos de infração foram declarados
nulos sob o fundamento de que teriam sido eivados com vício formal, e substituídos pelos autos
de infração cujo processo administrativo é 19515.721236/2013-34 (março, junho e julho de
2008).
No caso concreto, em que pese o entendimento desta redatora de que vícios eram
materiais, restou vencida pela maioria . O racional era de que o lançamento foi renovado com
alterações na fundamentação legal (erro de direito e não de fato), na base de cálculo e na alíquota
aplicável, o que implicou em substancial alteração dos valores exigidos. Apesar de existirem
diversas decisões administrativas no sentido de que configuram vício material do lançamento os
erros que comprometem a liquidez e certeza do crédito tributário, este não foi o entendimento
que prevaleceu no colegiado.
Prevaleceu o entendimento de que aos novos lançamentos efetuados em
substituição aos primeiros, o prazo de decadência que deve ser aplicado é aquele previsto no
artigo 150, § 4° do CTN, e não o prazo especial previsto no artigo 173, II do CTN.
O primeiro auto de infração com ciência pessoal do contribuinte ocorreu em
25/03/2013, que incluía as competências de 03/2008 a 07/2008. Portanto, não há que falar em
decadência no primeiro lançamento, quer pelo inciso I do art 173 ou pelo § 4o do art 150 do
CTN.
A data da ciência do despacho decisório de anulação, bem como do novo
lançamento (fls 765-803) é 25/06/2013. Portanto , considerando a adequada aplicação do artigo
150, § 4° do CTN, fulcral e correto o entendimento da maioria do colegiado que reconheceu a
decadência dos períodos de 03/2008 a 05/2008 (inclusive). Nesse sentido está a Sùmula CARF
no 99, senão vejamos:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

Sendo assim, voto pela procedência do pleito neste aspecto e reconheço a
decadência dos períodos de 03/2008 a 05/2008 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-007.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721236/2013-34

Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital